Tribunal: TJPA
Processo: 0809992-87.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809992-87.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA, ILMA ASSUNCAO SOUSA, ANDRE DOURADO DOS SANTOS, HUGO SERGIO MENASSEH NAHON, LORENA CORAL DOS SANTOS

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS EM RITO DE RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ NO RESP 1.061.530/RS INOBSERVADOS. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO POSSIVELMENTE SUPERADA. PROVÁVEL OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA ENTRE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TRÍPLICE IDENTIDADE APARENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. JULGAMENTO POR MAIORIA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria de votos, vencida a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Presencial realizada em 02/10/2023 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém/PA,

de outubro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
e OUTROS

interpuseram o presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
contra a decisão Proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Execução nº
0135631-94.2015.8.14.0301 ajuizada por
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
,
cujo teor assim restou consignado (Id.
3780844):

(...) No caso ora sob exame, não vislumbro a existência da plausibilidade do direito substancial afirmado (fumus boni iuris), uma vez que se trata de uma ação de execução e o exequente junta aos autos documentos que comprovam a existência do débito, sendo inclusive, já proferido despacho determinando a satisfação da dívida.

Portanto, é plenamente cabível que os executados tenham os seus nomes inseridos nos cadastros de restrição de crédito até o adimplemento total da dívida, sendo que os executados não apresentam qualquer documento que comprove o pagamento dos débitos questionados pelo exequente.

Assim é que deixo de conceder a tutela antecipada de urgência pretendida, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores da concessão, na forma do art.300 do CPC/2015.
(...)

Em suas razões (Id. 3780832)
, argui,
preliminarmente
, a nulidade da decisão agravada, por fundamentação insubsistente, eis que o togado singular não teria expressado substancialmente a motivação do seu convencimento, deixando de realizar o cotejo entre a sua fundamentação e os fatos alegados no pedido incidental.
Meritoriamente
, noticia que a dívida já se encontra garantida e sustenta que tal fato, por si só, é suficiente para afastar a negativação engendrada. Pontua que a decisão agravada colide com os requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp nº 1.061.530/RS
sob o rito dos Recursos Repetitivos, motivo pelo qual deve ser reformada. Em sede de
tutela provisória de urgência recursal
, pleiteou a atribuição de efeito ativo ao presente recurso, no sentido de que a parte agravada seja compelida a excluir os nomes da parte garante junto aos órgãos de proteção ao crédito. Por derradeiro, tencionou o provimento do presente recurso.

A tutela provisória de urgência recursal foi indeferida (Id. 4209196).

Irresignada, a parte agravante interpôs recurso de agravo interno (Id. 4508436)
, aduzindo que não teria havido a análise adequada dos fatos.

A parte agravada ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 4578103)
, refutando,
preliminarmente
, a alegada nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, pois o magistrado não estaria obrigado a enfrentar um a um dos argumentos desenvolvidos pela parte, sob pena de tumulto processual.
Meritoriamente
, esgrima que nenhum dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de recursos repetitivos foi preenchido na espécie, pois: 1)
o fundamento da ação declaratória já foi julgado, ante decisões transitadas em julgado em dois embargos à execução (nº 0284293-63.2016.8.14.0301 e nº 0285298-23.2016.8.14.0301), opostos nos autos da ação executiva nº 00135631-94.2015.8.14.0301; 2) a exigibilidade, certeza e liquidez do instrumento de confissão de dívida em comento já foi superada; inexiste cobrança indevida e; 3) não há depósito da parcela incontroversa, não foi prestada a caução e o juízo da ação executiva não está garantido. Defende a inexistência de grupo econômico entre com as sociedades empresárias Equador e Petrocard, a ensejar a sua responsabilidade solidária no caso concreto. Pondera que cumpriu com todas as suas obrigações contratuais, realizando a venda e a entrega dos combustíveis, fato demonstrado nos autos. Por derradeiro, almeja o desprovimento do recurso, inclusive com a aplicação de multa por litigância de má-fé, pela distorção dos fatos, mantendo-se a decisão agravada.

Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA (VOTO CONDUTOR):

Prefacialmente
, conforme a praxe adotada nesta Turma, procedo, na assentada, diretamente ao julgamento do recurso principal de agravo de instrumento, notadamente em nome dos princípios da economicidade e celeridade processuais, pois ao fim e ao cabo, a matéria discutida no recurso derivado de agravo interno será albergada pela apreciação deste colegiado, razão pela qual julgo-o PREJUDICADO.

Quanto ao juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 3780835)
, restando preenchidos os
pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Relativamente à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
,
vislumbro inconsistente, pois
no meu sentir, enfrentou objetivamente o pedido de tutela provisória de urgência, pautando-se nos respectivos requisitos processuais e, ainda que minimamente, nas provas até então coligidas aos autos, para alicerçar a sua convicção de que a parte executada/agravante não faria jus à retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes, fato que atende, portanto, ao princípio processual do convencimento motivado (art. 131
[1]
do CPC/1973 e art. 371
[2]
do CPC/2015) e ao imperativo constitucional da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX da CF/88
[3]
), razão pela qual REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras preliminares, avanço à análise meritória
.

Inicialmente,
não se pode olvidar que, a despeito da abordagem do mérito recursal neste momento, ao fim e ao cabo a discussão orbita em torno da manutenção ou não de uma tutela provisória de urgência proferida em sede de cognição sumária na origem, juízo este de mera probabilidade.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão agravada que não vislumbrou a
probabilidade do direito da parte executada acerca da retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Sustenta a parte agravante que todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em rito de recursos repetitivos, no Resp 1.061.530/RS, acerca da ilegalidade da inscrição em órgão de proteção ao crédito, teriam sido preenchidos na espécie.

Pois bem.

Trago, inicialmente, o quanto disposto naquele precedente, que resultou na orientação 4:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1.
"ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se,
cumulativamente
: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção"
(REsp n. 1061530/RS
, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.097.957/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020)

Forte nessa premissa, tratando-se de requisitos cumulativos, é ônus da parte agravante demonstrar individualmente o preenchimento de todos eles, sob pena de desprovimento recursal.

Dito isso, aduziu ela a existência da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 0824684-32.2018.814.0301 questionando o débito (requisito I), que houve a plena demonstração da dúvida acerca da legitimidade e da inexigibilidade do débito, por meio da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0007942-63.2016.814.0000,
seja nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ou mesmo no bojo de Ação Cautelar (requisito II) e que houve a inequívoca prestação de caução ao juízo da ação executiva, consubstanciada no bem imóvel dado em garantia, no valor de R$3.000.000,00 (três milhões de Reais), previsto no próprio Instrumento de Confissão de Dívida com Instituição de Garantia Hipotecária, objeto da execução (requisito III).

Ocorre que a ação declaratória reportada, possui aparentemente as mesmas
partes
(Distribuidora Equador de Produtos de Petróleo Ltda, Lorena Comércio de Produtos de Petróleo Ltda, Tauari Comércio de Combustíveis Ltda, Ilma Assunção Sousa, Synara de Nazaré Almeida Santos, André Dourado dos Santos, Hugo Sérgio Menasseh Nahon, Fluminense Transportador, Revendedor, Retalhista Ltda e Lorena Coral dos Santos),
causas de pedir
(coação na assinatura de instrumento de confissão de dívida) e
pedidos
(reconhecimento da inexistência de débito) dos embargos à execução nº 0285298-23.2016.814.0301, cuja decisão de improcedência dos pedidos transitou em julgado (Id. 10350686 dos autos da ação declaratória de inexistência de débito).

A propósito, é provável inclusive a ocorrência de coisa julgada entre ambas, conforme há muito já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 468 DO CPC. EFEITOS DA COISA JULGADA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL TRANSITADA EM JULGADO. NOVA PRETENSÃO ATRAVÉS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. QUESTÕES JÁ DEBATIDAS OU QUE PODERIAM TER SIDO SUSCITADAS NA PRIMEIRA AÇÃO. MESMA CAUSA DE PEDIR, MAS SOB OUTRA ALEGAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 474 DO CPC. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que se alega violação ao art. 468 do CPC, ao argumento de que os efeitos da coisa julgada referentes à ação de embargos à execução não podem ser extensíveis à presente ação declaratória de inexistência de débitos atinentes à contribuições previdenciárias. 2. Segundo a Corte regional, a sentença que julgou a ação de embargos à execução anteriormente proposta pelo ora recorrente, e já transitada em julgado, reconheceu-lhe a imunidade tributária, concedida a entidades filantrópicas, apenas em parte do período requerido. Pleiteou-se, naquela oportunidade, a anulação das contribuições referentes ao período de maio de 1995 a agosto de 1998, sendo-lhe concedida a imunidade entre setembro de 1995 e fevereiro de 1996, quando o certificado e registro de entidade de fins filantrópicos teria deixado de ter validade. Já nesta ação declaratória de inexistência de débito requer-se o reconhecimento da inexigibilidade das contribuições previdenciárias também sob a mesma premissa, qual seja, ser a recorrente entidade beneficiente de assistência social e, portanto, imune, em período já contido no exame dos embargos à execução (competências de março de 1996 a agosto de 1998). 3. Após a formação da coisa julgada material, as alegações que já sofreram a análise do juízo ou foram desconsideradas, por desinfluentes à época do exame de mérito, ou que ainda nem sequer fizeram parte daquele julgamento, por omissão da parte a quem supostamente interessavam, não podem mais ser discutidas em outro processo, salvo nos estritos limites da ação rescisória. 4. A propósito:
A desconstituição do título executivo pretendida resta protegida pelo manto da coisa julgada em face do julgamento dos embargos à execução. É evidente que a eficácia preclusiva da coisa julgada (tantum judicatum quantum disputatum vel quantum disputari debebat) impede que julgados os embargos à execução, com decisão trânsita, possa a parte, em ação anulatória, tentar infirmar o título executivo, sem rescindir a sentença proferida na oposição do executado (REsp 469.211/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 29.9.2003)
. 5. Não há violação ao art. 468 do CPC, uma vez que a hipótese desborda desse dispositivo processual. Aplica-se aos autos o art. 474 do CPC, como feito pela Corte a quo, o qual trata da eficácia preclusiva da coisa julgada material. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.109.421/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 1/10/2009, DJe de 9/10/2009)

PROCESSUAL CIVIL. ICMS. OPERAÇÕES DE FORNECIMENTO DE BEBIDAS E ALIMENTAÇÃO. LEI ESTADUAL PAULISTA N. 8.198/92. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. ILIQUIDEZ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA MATERIAL. VIOLAÇÃO AO 535 DO CPC E JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. 1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC quando a Corte de origem, ainda que não aprecie todos os argumentos expendidos em sede recursal, fundamenta sua decisão em base jurídica adequada e suficiente ao desate da lide. 2. Dirimido o litígio dentro dos limites estabelecidos no pedido inicial, não há por que cogitar de decisão ultra petita. 3. Cuidando-se de ação na qual se pretende, por via transversa, a anulação de créditos tributários definitivamente constituídos, tem-se que sua natureza é constitutiva negativa, e não meramente declaratória. 4.
Transitada em julgado sentença de mérito que julgou improcedentes embargos à execução, nos quais discutiu-se a liquidez e certeza dos títulos executivos ante as disposições da Lei n. 8.198/92, mostra-se inviável o reexame da matéria em sede de ação anulatória que pretende a desconstituição do título executivo pelo mesmo argumento, por estar a questão protegida pelo manto da coisa julgada em face do julgamento definitivo dos embargos do devedor
. 5. Extinto o processo sem julgamento de mérito em face da existência de coisa julgada material, resta prejudicado e exame das demais matérias trazidas no recurso especial. 6. Recurso especial conhecido parcialmente e improvido. (REsp n. 617.918/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 12/6/2007, DJ de 2/8/2007, p. 439).

Outrossim, muito provável que a discussão sobre a inexistência do débito já esteja superada, e não
sub judice
, ao revés do que sustentado pela parte agravante, o que somente corrobora as razões de decidir consignadas na decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal (Id. 4209196, pág. 03):

(...) Ademais, o argumento segundo o qual o débito estaria
sub judice
me parece frágil no momento,

tendo em mira que além de os embargos à execução, onde foi defendida a sua inexistência, terem sido rejeitados, conforme consulta realizada no sistema processual
Libra
, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 0824684-32.2018.814.0301, possivelmente com mesmas partes, causas de pedir e pedidos, já houve indeferimento de tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade do débito, nos termos do documento de Id. 7464556 daqueles autos.

Referida conclusão já é suficiente para o desprovimento desta insurgência, pois como mencionado ao norte, os requisitos para a desnegativação do nome da parte agravante, são cumulativos, de maneira que a insuficiência de qualquer deles, como na espécie, já desautoriza o seu deferimento.

No entanto, por apego ao debate, prossigo frisando que os
e-mails
de Id. 3780863 não são idôneos nesse sentido, por consistirem em comunicado da lavra do Sr. André Dourado, um dos próprios fiadores (Id. 3780847-pág. 01), onde faz menção à pretensa reunião em que teria sido ajustada a compensação de valores devidos pelo PETROCARD, através de retenção, não são idôneos à comprovação da alegada quitação da dívida, por consistirem em documento unilateralmente produzido.

Melhor sorte não socorre a parte agravante no que tange à suposta garantia do juízo, pois a alegada penhora deferida na origem em 07/02/2018, não teve a sua efetivação demonstrada até aqui, quer pela ausência de juntada do respectivo auto, quer pelo que se denota da inconclusiva redação dos excertos a seguir transcritos, extraídos das razões recursais de Id. 3780832-pág. 07:

Ressalta-se que embora tenha o juízo deferido em 07/02/2018 a penhora, a avaliação e a intimação do bem, o prazo para manifestação da empresa Agravada transcorreu sem que desse cumprimento ao que fora determinado pelo Juízo, o que provocou a suspensão do feito pelo prazo de um ano.

Apenas em 03/08/2018 foi que a DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA peticionou requerendo o desarquivamento do processo.

Sendo assim, além de pretender receber dívida já quitada, procedeu à inscrição do nome dos Agravantes perante as instituições de proteção ao crédito em razão de supostos débitos, objeto de ação executiva devidamente garantida.

Por derradeiro,
no que atine ao pleito de condenação da parte agravante em litigância de má-fé
, igual sorte não socorre a parte agravada, porquanto a sua postulação recursal não denotou deslealdade ou mesmo pretensão protelatória capaz de justificar a penalidade, notadamente em virtude de ter trazido argumentos lúcidos, porém sem a plausibilidade necessária ao acolhimento da respectiva tese.

À vista do exposto, REJEITANDO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FUNDAMENTAÇÃO INCONSISTENTE e ratificando o indeferimento da tutela provisória de urgência recursal, e voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos, tal como lançada,
bem como pela advertência às partes de que eventual insurgência abusiva não será tolerada
.

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, VISTORA:

Solicitei vista dos autos para melhor análise das razões da Relatora.
Adianto que acompanho a Douta Relatora quanto (i) à admissibilidade do presente agravo de instrumento; (ii) da prejudicialidade do agravo interno de id. 4508436 ante o julgamento do mérito do recurso principal e (iii) da rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
Com o devido respeito ao entendimento exarado pela Ilustre Relatora, trago à baila algumas considerações a justificar a minha divergência.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da presença ou não dos requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada
– retirada/exclusão dos nomes dos agravantes dos cadastros de proteção ao crédito SPC/SERASA -, nos termos do art. 300 do CPC/15.
Para melhor compreensão do tema, faço um breve histórico processual.
Na origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE (Proc. nº 0135631-94.2015.8.14.0301) proposta por DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO
LTDA em face dos AGRAVANTES em decorrência de INSTRUMENTO
2
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, no valor de R$ 1.278.800,00 (um
milhão, duzentos e setenta e oito mil e oitocentos reais), consoante documento ao id. 73067734 – pág. 5 daqueles autos.
Ao id. 73068144 foi determinada a citação dos executados.
Opostos Embargos à Execução sob o nº 0285298-23.2016.8.14.0301, este foram improcedentes, inclusive com trânsito em julgado desde o ano de 2018, consoante informação constante no Sistema LIBRA.
Opostos Embargos à Execução sob o nº 0284293-63.2016.8.14.0301 por LORENA CORAL DOS SANTOS, estes também foram improcedentes, inclusive com trânsito em julgado desde o ano de 2017, consoante informação constante no Sistema LIBRA.
Ao id. 73068147 – pág. 4 dos autos de origem foi determinada a penhora e avaliação do bem imóvel dado em garantia na cláusula 11ª da escritura pública colacionada ao id. 73068140, cujo valor de mercado fixado, à época, era no importe de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), consoante cláusula 12ª do referido instrumento.
Os executados/agravantes informaram o ajuizamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito sob o nº 0824684-32.2018.8.14.0301 com o objetivo de desconstituir o título ora executado sob o argumento de compensação/quitação dos valores ali constantes, estando o ferido feito aguardando a instrução probatória para posterior julgamento.
Com a regular tramitação da ação de execução originária (Proc. nº 0135631-94.2015.8.14.0301), os agravantes protocolaram pedido de tutela de urgência em caráter incidental ao id. 73068150 – pág. 6 em razão da inscrição de seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito, consoante documentos aos ids. 73068153 – pág. 4/9 e 73068154 – pág. 1/6.
3
Tutela antecipada de urgência indeferida ao id. 73068154 – pág. 8/9, o que resultou na interposição do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0809992-87.2020.8.14.0000.
Em sede de análise inicial do presente recurso, foi indeferido o efeito ativo recursal (id. 4209196) ante a ausência de demonstração efetiva da compensação/encontro de dívidas noticiada, bem como ante a efetiva demonstração da garantia do juízo pela falta de juntada do respectivo auto de penhora. Transcrevo excerto da decisão:
“...
Pois bem, partindo-se dessas premissas e, por um juízo de cognição sumária, próprio das tutelas provisórias de urgência, não é possível vislumbrar, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante.
Isso porque a alegada quitação da dívida não restou demonstrada à contento nesta etapa processual, pois vislumbro que os e-mails de Id. 3780863 não são idôneos nesse sentido, por consistirem em comunicado da lavra do Sr. André Dourado, um dos próprios fiadores (Id. 3780847-pág. 01), onde faz menção à pretensa reunião em que teria sido ajustada a compensação de valores devidos pelo PETROCARD, através de retenção. Portanto, documento unilateralmente produzido.
Melhor sorte não socorre a parte agravante no que tange à suposta garantia do juízo, pois a alegada penhora deferida na origem em 07/02/2018, não teve a sua efetivação demonstrada até aqui, quer pela ausência de juntada do respectivo auto, quer pelo que se denota da inconclusiva redação dos excertos a seguir transcritos, extraídos das razões recursais de Id. 3780832-pág. 07.
Ressalta-se que embora tenha o juízo deferido em 07/02/2018 a penhora, a avaliação e a intimação do bem, o prazo para manifestação da empresa Agravada transcorreu sem que desse cumprimento ao que fora determinado pelo Juízo, o que provocou a suspensão do feito pelo prazo de um ano.
Apenas em 03/08/2018 foi que a DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA
peticionou requerendo o desarquivamento do processo. Sendo assim, além de pretender receber dívida já quitada, procedeu à inscrição do nome dos Agravantes perante as instituições de proteção ao crédito em razão de supostos débitos, objeto de ação executiva devidamente garantida.
Ademais, o argumento segundo o qual o débito estaria sub judice me parece frágil no momento, tenho em mira que além de os embargos à execução, onde foi defendida a sua
4
inexistência, terem sido rejeitados, conforme consulta realizada no sistema processual Libra, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 0824684-32.2018.814.0301, possivelmente com mesmas partes, causas de pedir e pedidos, já houve indeferimento de tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade do débito, nos termos do documento de Id. 7464556 daqueles autos.
Por derradeiro, não é despiciendo ressaltar que os requisitos da tutela provisória de urgência são cumulativos, de maneira que a insuficiência de qualquer deles, como na espécie, já desautoriza o seu deferimento.
À vista do exposto, INDEFIRO O EFEITO ATIVO RECURSAL requestado pela parte agravante, mantendo, por ora, os reflexos da decisão agravada...”
Concomitante à tramitação do presente recurso, a ação executiva seguiu seu trâmite normal, tendo os ora agravados pleiteado naqueles autos, em 17.03.2023, o cumprimento do despacho de id. 73068147, qual seja, a penhora sobre o imóvel dado em garantia - imóvel de matrícula nº 20.745 do 1º Registro de Imóveis de Ananindeua/PA.
Pois bem, após um breve histórico das variantes do presente feito, cabe, portanto, a esta instância revisora unicamente a análise da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência a determinar ou não a exclusão dos nomes dos agravantes dos cadastros de proteção ao crédito em razão da garantia da execução e ante a dúvida quanto ao título executado, em razão do que não se adentrará ao mérito da demanda submetida à análise do Juízo singular, em especial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito que ainda está pendente de instrução probatória.
Sobre dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência dispõe o art. 300 do CPC/15:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A Douta Relatora entendeu que não restaram comprovados os requisitos necessário à exclusão/suspensão dos nomes do agravantes dos cadastros de proteção ao crédito sob os seguintes argumentos: (i) a ocorrência
5
de possível coisa julgada em razão do trânsito em julgado das decisões proferidas nos embargos à execução à prejudicarem o objeto da Ação Declaratória de Inexistência de Débito sob o nº 0824684-32.2018.8.14.0301; (ii) a ausência de prova idônea acerca da quitação da dívida e/ou compensação de valores devidos pelo PETROCARD e (iii) a ausência de efetivação da penhora sobre o bem oferecido em garantia.
Em que pese a elevada estima pela Douta Relatora, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada.
Importante ressaltar que a existência de diversas ações/incidentes envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto acaba por dificultar uma análise mais clara e uníssona do feito como um todo, inclusive prejudicando a celeridade processual, além de possibilitar interpretações diversas quanto à lide.
Acerca da possível ocorrência de COISA JULGADA a prejudicar a análise da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, tal questão é deveras contraditória, tendo inclusive sido afastada pelo referido juízo, em março/2022, ante o reconhecimento da existência de grupo econômico entre a empresa PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA e a ora agravada (DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA).
Transcrevo excerto da decisão saneadora em questão:
“No caso dos autos, observa-se que as contestantes tratam- se de duas sociedades limitadas. A primeira tem como objeto social a “distribuição, o comércio e o transporte de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível, carburante, anidro e hidratado, e outros combustíveis, de lubrificantes, graxas, derivados de petróleo, bem como sua comercialização, armazenamento, mistura, aditivação, transporte, controle de qualidade e a sua importação e exportação, sob as modalidades legalmente permitidas, tudo em conformidade com as normas e padrões estabelecidos pelos órgãos competentes, e bem assim arrendamento, a locação de imóveis, a cessão de espaço em tanques, ou a prestação de serviço de armazenagem, ou ainda de uso de imóveis e parques de tancagem e bases de armazenamento de combustíveis.”
6
Já a segunda atua na “administração de cartão de crédito, como também a representação e intermediação de negócios, bem como intermediação financeira, além de participação gerencial e societária em outras sociedades, e bem assim gestão empresarial” – ID 9780808-pág2 (grifo nosso).
Resta evidente a formação de grupo econômico da Ré Petrocard com as Empresas Dislub Empreendimentos LTDA. E Dislub Participações. Ltda. – que estão descritas, inclusive no seu contrato social; Podemos também configurar a existência de grupo econômico daquela com a também Ré Distribuidora Equador de Produtos de Petróleo LTDA, uma vez que ambas possuem como sócios em comum: Humberto do Amaral Carrilho, Cláudia Barbosa Carrilho, Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins e José Valdyr Silva da Fonseca Lins, muito embora possuam endereços diferentes.
Da documentação trazida à colação na inicial, em que pese as Empresas Rés tenham impugnado o seu conteúdo, um curioso fato é de chamar a atenção: o endereço de email da Ré Petrocard mistura-se com nome da Ré Distribuidora Equador, qual seja: atendimento.petrocard@dislubequador.com.br [mailto:atendimento.petrocard@dislubequador.com.br] (ID 4262176), o que reforça a constatação de sócios e atividades econômicas em comum entre as organizações, revelando sinal inequívoco da existência de um grupo econômico.
Isto posto, caracterizada a existência de grupo econômico entre as Empresas ora Rés, deixo de acolher a preliminar de coisa julgada, tendo em vista que a Empresa Petrocard não foi parte integrante das ações já julgadas: Embargos à Execução (processos nº. 0284293- 63.2016.8.14.0301 e 0285298-23.2016.8.14.0301, distribuídos por dependência aos autos da Ação de Execução, Processo nº. 0135631- 94.2015.8.14.0301, sendo importante frisar que na forma do art.506, do CPC, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, terceira esta que, no presente caso, em que pese configurada a existência de grupo econômico não fizera parte daqueles autos.” (id. 55658191 – pág. 1/2 nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito sob o nº 0824684-32.2018.8.14.0301)
Quanto à ausência de comprovação idônea de compensação e/ou quitação em razão de encontro de dívidas referentes à retenção de valores devidos pela PETROCARD (empresa reconhecidamente participante do mesmo grupo econômico da ora agravada) em favor das agravantes. Referida matéria também resta controvertida.
7
A existência de retenção de valores devidos pela PETROCARD às agravantes é incontroverso, entretanto a discussão ainda pendente é no sentido de que a que título esta ocorreu, se em compensação ao débito da parte agravante ora executado ou se decorrente de outro negócio jurídico independente.
A fim de perquirir tal ocorrência, o Douto Juízo a quo, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito sob o nº 0824684- 32.2018.8.14.0301, entendeu pela necessidade de dilação probatória, a saber:
“...
2- O cerne da controvérsia é se o negócio jurídico realizado com a empresa Petrocard se trata de negócio jurídico independente do já discutido na ação de embargos à execução já julgada. Os Autores alegam que com o fito de quitar a dívida, objeto da ação de execução, foi ajustado que haveria retenção dos valores devidos pela Petrocard às Empresa Lorena Comércio de Produtos de Petróleo Ltda. e Tauari Comércio de Combustíveis Ltda. Pretendem, portanto: a suspensão da exigibilidade do “Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia Fidejussória e Outros Pactos” firmado com a Primeira Requerida DISTRIBUIDORA EQUADOR; a declaração de inexistência do débito pleiteado no Instrumento de Confissão de Dívida objeto dos presentes autos em virtude da compensação das dívidas, quais sejam, o débito exigido por meio do Instrumento de Confissão de Dívida e o débito existente em decorrência do Cartão Petrocard, extinguindo-se no limite dos seus valores, com a declaração de inexigibilidade do instrumento executivo; a restituição do excedente, no valor de R$34.919,19 (trinta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e dezenove centavos), com os acréscimos legais; alternativamente pugna pela declaração de inexigibilidade do débito em virtude do pagamento feito à credor putativo, nos termos acima expostos, e a restituição do excedente, no valor de R$34.919,19 (trinta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e dezenove centavos), com os acréscimos legais; o pagamento em dobro da quantia indevidamente cobrada, seja em virtude do deferimento da compensação ou em virtude do pagamento feito a credor putativo, por medida de boa-fé; a condenação da a requerida PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA a restituir
integralmente aos Autores, os valores indevidamente retidos no montante de R$1.313.719,19 (um milhão, trezentos e treze mil, setecentos e dezenove Reais e dezenove centavos), com os acréscimos legais necessários;
8
Já a parte Ré alega que nunca foi pactuado a retenção e/ou compensação de valores devidos à Petrocard Administradora de Crédito Ltda., uma vez que são empresas distintas e independentes e a Petrocard em nada se relaciona ou se envolve nos negócios da Distribuidora Equador. Que a compensação alegada na exordial, não fora relativa aos débitos da Empresa Fluminense Transportador, Revendedor, Retalhista Ltda., como mencionado pelas autoras. Contudo, não mencionou de onde tal retenção originou-se.
3- Entendo ser necessária a produção de provas no sentido se comprovar que a retenção dos valores ocorrida foi justa e legal por parte das Rés; ou que os valores retidos já foram devolvidos às Autoras.
A Parte Autora pugnou pelo depoimento pessoal das Partes e oitiva de testemunhas, a fim de corroborar os fatos narrados; Já as Rés nada requereram.
Com efeito, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC).
Entendo que as provas pugnadas pela parte Autora são despiciendas, não havendo necessidade de depoimento pessoal ou oitiva de testemunhas para a comprovação do alegado. Necessário, porém, a produção de prova documental por parte das Rés, na forma do art.373, II, do CPC, uma vez que alegaram na peça de contestação que a retenção de valores realizada, questionada nos autos, não fora relativa aos débitos da Autora, devendo juntar, no prazo de 10 (dez) dias, documentos que comprovem qual negócio deu então ensejo à retenção de valores realizada; ou que comprovem que os valores retidos já foram devolvidos às Autoras.” (id. 55658191 – pág. 3/4)
Verifica-se, portanto, a existência de dúvida sobre a certeza e exigibilidade do crédito executado que ensejou a inscrição dos nomes dos agravados nos órgão de proteção ante à possibilidade da ocorrência de compensação/quitação da dívida em razão de retenção de valores pela PETROCARD.
É cediço que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título não inibe o credor de promover-lhe a execução (CPC, art. 585, § 1º, do CPC).
Contudo, da análise em conjunto das ações que envolvem à discussão do título executivo em questão, constata-se que, a depender do
9
julgamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, a referida ação de execução pode ser esvaziada e/ou ter o seu quantum reduzido, pelo que entendo que a regra deve ser interpretada com temperamento, inclusive face ao poder de cautela desta vistora, aguardando-se, portanto, o desfecho da ação cognitiva e/ou eventual insuficiência de garantia da execução para eventual reinserção do nome dos agravantes em órgãos de proteção ao crédito.
Por fim, constato que desde o ajuizamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial na origem, o débito em questão encontra-se garantindo por bem imóvel dado em garantia na cláusula 11ª da escritura pública colacionada ao id. 73068140, cujo valor de mercado fixado, à época, era no importe de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), consoante cláusula 12ª do referido instrumento.
Frisa-se que ao id. 73068147 – pág. 4, em 09.02.2018, já fora deferida a penhora e avaliação do referido bem, o que, embora ainda não tenha sido efetivada, tal demora não pode ser imputada aos ora agravantes.
Ademais, reforçando a existência de bem dado em garantia nos autos, recentemente, em 17.03.2023, a parte autora/agravada peticionou nos autos da ação executiva ao id. 89032989 requerendo a efetivação da penhora sobre o bem em questão.
De acordo com o art. 782, §§ 3º e 4º do CPC:
“Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.
(...)
§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
§ 4º A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo”
In casu, a garantia idônea da execução é inequívoca e os prejuízos causados por qualquer apontamento desabonador nos órgãos de restrição ao
10
crédito são facilmente presumíveis. Ademais, a retirada da anotação não causará nenhum prejuízo à agravada.
Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios:
TJ/MG:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PENHORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 782, §4º, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos
do artigo 782, §3º, do CPC/15, o Juiz poderá, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Todavia, a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo (art. 782, §4º, do CPC). 2. Se a execução encontra-se garantida pela penhora de imóveis, deve ser mantida a decisão que determinou a exclusão do nome da parte executada dos cadastros de restrição ao crédito. 3. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.008101-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2022, publicação da súmula em 10/02/2022)
EMENTA: EMGARGOS À EXECUÇÃO- AÇAO EXECUTÓRIA JÁ GARANTIDA POR PENHORA - NEGATIVAÇÃ - RISCO DE DANO- RECURSO PROVIDO. -
A execução já encontra-se garantida por penhora sobre o imóvel de matrícula n. 16.371, motivo pelo qual entendo não ser razoável a manutenção das negativações das requerentes, nos termos do art. 782, § 4º do CPC. (TJ-MG - AI: 08395997020238130000, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 31/08/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2023)
TJ/SC:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA DE CADASTRO DE INADIMPLENTE. RECURSO DA EXECUTADA. EXECUÇÃO QUE ESTÁ GARANTIDA. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. ART. 782, § 4º, DO CPC.RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5015822- 32.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
11
rel. Sebastião César Evangelista, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 24-11-2022).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTE. RECURSO DESTA. EXECUÇÃO QUE ESTÁ GARANTIDA, NOS TERMOS DO ART. 782, § 4º, DO
CPC. REFORMA DO DECISUM. Nos termos do § 4º do art. 782 do CPC, "A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo". RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4003991-72.2020.8.24.0000, de Rio do Sul, rel. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 09- 07-2020). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC -
AI: 50643015620228240000, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 09/03/2023, Sétima Câmara de Direito Civil)
TJ/SP:
Execução de título extrajudicial. Inscrição em cadastro de inadimplentes com fulcro no art. 782, § 3º, do CPC. Retirada corretamente ordenada. Execução garantida por bens suficientes, incluídos cincos imóveis e títulos mobiliários recentemente valorizados. Lesividade desnecessária e presumida. Inteligência do art. 782, § 4º, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20596163720218260000 SP 2059616-37.2021.8.26.0000,
Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 30/09/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO MEIO AMBIENTE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL OBRIGAÇÃO DE
FAZER Exclusão de apontamento em nome da agravante no cadastro do Serasa Possibilidade, mediante oferecimento de caução idônea perante o juízo de origem Inteligência do artigo 782, §4º do CPC DECISÃO REFORMADA - RECURSO
PROVIDO (Agravo de Instrumento nº 2034143- 49.2021.8.26.0000, Relator Des. Luis Fernando Nishi, 2ª Câmara Reservada de Meio Ambiente, j. 31.05.2022)
Agravo de instrumento – Embargos à execução – Decisão que indeferiu pedido de cancelamento de apontamento em cadastros restritivos de crédito – Insurgência do embargante
– Execução que se encontra garantida em valor suficiente para quitação do débito – Art. 782, § 4º, do Código de Processo Civil, que determina o cancelamento imediato do apontamento. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21926342320228260000 SP 2192634-23.2022.8.26.0000,
12
Relator: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 27/10/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022)
Assim, verifico que há razoabilidade em conceder a tutela pretendida, tendo em vista o evidente risco de prejuízo das partes com a continuidade das negativações perante os órgãos de proteção de crédito e a existência de bem já dado em garantia à dívida.
Diante disso, data máxima vênia, o recurso deve ser provido para determinar a baixa da negativação do nome dos agravantes dos cadastros de inadimplentes enquanto a execução estiver garantida e/ou até o julgamento de mérito da Ação Declaratória de Inexistência de Débito sob o nº 0824684- 32.2018.8.14.0301.
É como voto.

MANIFESTAÇÃO DA RELATORA AO VOTO VISTA:

A eminente vistora
convergiu
com o voto desta relatora em relação à admissibilidade recursal, à prejudicialidade do recurso incidental de agravo interno e à rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Houve por bem, no entanto,
divergir
essencialmente quanto: 1) à possível ocorrência de coisa julgada, vislumbrando que já teria sido afastada pelo juízo de origem, devido à existência de grupo econômico entre a parte exequente/agravada e a sociedade empresária PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA na execução originária e; 2) à inexistência de garantia da execução, convencendo-se de que a hipoteca instituída na escritura pública de venda e compra seria suficiente para a garantia da execução.

Pois bem.

A despeito da pertinência argumentativa da nobre vistora, com as vênias devidas, ouso dela dissentir, e o faço sob os seguintes fundamentos.

Quanto à ausência de coisa julgada
, tenho, inicialmente, se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, de maneira que, mesmo tendo sido afastada na origem, não prejudica automaticamente o seu reconhecimento nesta instância.

Ademais, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 0824684-32.2018.814.0301 foi ajuizada em desfavor também da parte ora agravada, DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, a despeito do trânsito em julgado da decisão que julgou igualmente improcedentes os embargos do devedor nº 024293-63.2016.814.0301
(Id. 10350687 - autos da ação declaratória de inexistência de débito)
, opostos apenas contra aquela (Id. 73068149-pág. 05, autos da execução originária), friso, com identidade também de
causas de pedir
(coação na assinatura de instrumento de confissão de dívida) e
pedidos
(reconhecimento da inexistência de débito).

De posse dessa informação, o fato de existir grupo econômico entre aquela e
PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA
, por si só, não impede o reconhecimento da coisa julgada em favor apenas de uma delas, no caso, a primeira, respectivamente, pois apesar do conglomerado empresarial, gozam de personalidades jurídicas individuais, autonomia e independência, inclusive patrimonial, na esteira da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO PROPOSTA EM LITISCONSÓRCIO COM TERCEIRO. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DO PROCESSO. INDEPENDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SÚMULA 283/STF. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA E REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7/STJ. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. DESISTÊNCIA PARCIAL HOMOLOGADA. MONTANTE QUE DEVE SER CONSIDERADO NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Ação declaratória de anulabilidade de contrato de franquia c/c pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 25/11/2016, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais interpostos em 27/10/2021 e conclusos ao gabinete em 17/01/2023. 2. O propósito recursal do primeiro recurso especial é dizer se a) a reconvenção promovida em litisconsórcio com terceiro acarreta a inclusão deste no polo passivo da ação principal; b) o mero fato de as empresas integrarem o mesmo grupo econômico enseja solidariedade passiva entre elas; e, subsidiariamente, c) se houve violação ao princípio da não surpresa. Por sua vez, o propósito recursal do segundo recurso especial consiste em definir se a) a dispensa dos recorridos do pagamento de royalties e taxa de propaganda relativos ao período de vigência do contrato de franquia configura enriquecimento sem causa; b) está caracterizada a sucumbência mínima da recorrente ou, subsidiariamente, houve adequada distribuição dos ônus sucumbenciais; c) o percentual arbitrado a título de honorários sucumbenciais deve incidir sobre o proveito econômico auferido pelas partes da ação principal e, subsidiariamente, d) se houve negativa de prestação jurisdicional. 3. Primeiro recurso especial. Fornecedora de insumos. 3.1. A reconvenção tem natureza jurídica de ação e é autônoma em relação à demanda principal (art. 343, § 2º, do CPC/2015). Por meio dela, o réu deixa de ocupar uma posição simplesmente passiva no processo e passa a formular pretensão contra o autor, pleiteando um bem da vida. O CPC/2015 inovou no procedimento relativo à reconvenção ao prever que ela deve ser apresentada na própria contestação e não mais de forma autônoma (art. 343, caput), como ocorria durante a vigência do CPC/73. Apesar disso, a reconvenção continua sendo uma ação autônoma. 3.2. Além da ampliação objetiva, a reconvenção também pode ocasionar a ampliação subjetiva, por meio da inclusão de um sujeito que até então não participava do processo (art. 343, §§ 3º e 4º, do CPC/2015). Nessa hipótese, o juiz deve examinar cada um dos pleitos, vale dizer, o pedido formulado na inicial e o pedido deduzido na reconvenção, de forma autônoma, sem que haja a indevida atribuição de obrigações à parte que não compõe a relação processual. Afinal, a ampliação subjetiva do processo por meio da reconvenção não modifica os polos da ação principal. 3.3. Como forma de viabilizar o alcance de objetivos comuns, é recorrente a reunião de sociedades empresárias em grupos econômicos.
Fato é que a formação de grupo econômico não retira a personalidade jurídica de cada sociedade que o compõe. As sociedades integrantes do grupo mantêm a sua autonomia patrimonial, a qual somente poderá ser desconsiderada quando presentes os pressupostos para a desconsideração indireta da personalidade jurídica (art. 50 do CC/02). Desse modo, e tendo em vista que a solidariedade não pode ser presumida (art. 265 do CC/02), não é possível atribuir responsabilidade solidária a sociedades empresárias pelo simples fato de integrarem o mesmo grupo econômico
. 3.4. Na hipótese, o Tribunal de origem acolheu o pedido de resolução do contrato de franquia, mas estendeu os efeitos da resolução à relação jurídica de fornecimento firmada entre os recorridos (franqueados) e a reconvinte, a qual não integra o polo passivo da ação principal, circunstância que viola a independência da ação principal e da reconvenção. Ademais, o fato de as empresas (franqueadora e fornecedora) integrarem o mesmo grupo econômico não enseja, por si só, solidariedade. 4. Segundo recurso especial. Franqueadora. 4.1. Com relação à alegação de enriquecimento sem causa, o recurso especial não comporta conhecimento, tendo em vista que a recorrente não infirmou as razões do acórdão recorrido, não tendo se desincumbido do seu ônus de impugnação específica. Incide, no ponto, o óbice da Súmula 283/STF. 4.2. A aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido, ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios (Súmula 7/ST). Precedentes. 4.3. Se o autor desistir de um dos pedidos formulados na inicial, uma vez homologada a desistência, incumbe a ele arcar com as despesas e honorários relativos a tal parcela da pretensão (art. 90, § 1º, do CPC/2015). Assim, tendo os recorridos desistido do pedido de condenação da recorrente ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos aos patronos da recorrente deve contemplar a quantia concernente ao a tal pedido. 4.4. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados com fundamento na seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Na hipótese, uma vez que é possível aferir o proveito econômico obtido pelas partes da ação principal, esse montante é que deve servir de base de cálculo do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais. 5. Recurso especial de Magazzino Distribuidora de Alimentos Ltda conhecido e provido e recurso especial de Spoleto Franchising Ltda parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp n. 2.046.666/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023)

No que concerne à garantia do juízo
, tese subsidiária de meu voto, consigno que a mera existência de garantia contratual, no caso, hipoteca, não tem o condão de representá-la, porquanto somente se caracteriza pela existência de penhora, depósito ou caução suficientes, a teor do art. 919, §1º do CPC:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por
penhora
, depósito ou caução suficientes
.

Corrobora a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HIPOTECA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO NOS TERMOS DA LEI. ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1º, do art. 919, do CPC/2015
. 2. A análise acerca de eventual preenchimento dos requisitos para se conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução não pode ser realizada por se tratar de reexame fático-probatório, vedado no âmbito do recurso especial por força da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.991.302/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022)

Outrossim, a garantia do juízo é requisito cumulativo e indispensável para a retirada do nome do devedor dos cadastros de restrição ao crédito, segundo a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça em rito de recursos repetitivos no
Resp 1.061.530/RS, suscitada pela própria parte agravante e utilizada nas razões de decidir do meu voto, cujo teor não é despiciendo transcrever também nesta oportunidade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1.
"ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se,
cumulativamente
: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii)
houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção"
(REsp n. 1061530/RS
, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.097.957/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020)

À vista do exposto, com as vênias da eminente vistora, MANTENHO INTEGRALMENTE o voto proferido.

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR ACOMPANHOU A RELATORA, NOS TERMOS DAS GRAVAÇÕES E NOTAS TAQUIGRÁFICAS.

Belém/PA,

de outubro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 131
. O juiz deve apreciar livremente a prova, atendendo as circunstâncias e fatos presentes nos autos, ainda que estes fatos/circunstâncias não fossem alegados pela parte, devendo indicar, na sentença, os motivos que formaram o seu convencimento.

[2]

Art. 371
. O juiz apreciará a prova constante dos autos independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

[3]

Art. 93
. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) -
IX
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

Belém, 03/10/2023